Tribunal: STF
Processo: Rcl 44325
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 640 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: SEM EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por José Hilton da Silva, em 23.10.2020, contra a seguinte decisão proferida pela Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto no Processo n. 0016090-93.2019.8.19.0008, teria descumprido a Súmula n. 640 do Supremo Tribunal Federal:
    “Trata-se de agravo interposto em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário no tocante às questões versadas nos Temas nºs 451, 660 e 866 do STF. Ataca-se no agravo os fundamentos que ensejaram a negativa de seguimento do recurso extraordinário e, no mais, repisam-se os argumentos neles deduzidos. Foram apresentadas contrarrazões (doc 0305). 
    É o breve relatório. Passo a decidir. 
    O agravo não pode ser conhecido, eis que, pelas razões recursais, o recurso foi interposto pela parte com base no art. 1042 do CPC, em face da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, conforme o disposto no art. 1.030, I do CPC, sendo o recurso, portanto, manifestamente incabível, conforme exceção do art. 1.042, caput, in fine, a seguir transcrito: ‘(...)’. 
    Com efeito, a denegação de seguimento (ou seja, decisão nos termos do art. 1.030, inciso I, CPC) a recurso com base em entendimento firmado em sede de regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos não enseja agravo em Recurso Extraordinário nem agravo em Recurso Especial. 
    Contra tal decisum somente cabe agravo interno ao Órgão Especial desta Corte, que examinará eventual distinção do caso concreto em relação ao paradigma, conforme claro comando do art. 1.030, § 2º, do CPC: ‘da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021’. 
    O agravo previsto no art. 1.042 do CPC tem lugar apenas no caso de inadmissão – propriamente dita – do recurso, com esteio no inciso V do art. 1.030, consoante regra estampada no § 1º do mesmo dispositivo, hipótese distinta da espécie. 
    A propósito, é bem de ver que, diante da literalidade legal, os Tribunais Superiores têm reputado inviável até mesmo eventual aplicação do princípio da fungibilidade em casos como o dos autos. 
    Tampouco é autorizada a simples remessa do agravo do art. 1.042 aos Tribunais de Superposição quando indevidamente manejado contra decisão fundada no art. 1.030, I, do CPC. Afinal, não se trata de usurpação de competências superiores, senão exercício de competência própria deste Tribunal local. 
    Nessas circunstâncias, a única solução é o não conhecimento do incabível agravo do art. 1.042, conforme sedimentado assim pelo Eg. Supremo Tribunal Federal como pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça: (…) Insta destacar, ainda, que a jurisprudência da Segunda Seção do C. STJ entendeu que ‘não se verifica usurpação de competência deste Tribunal Superior quando o agravo, obstado na origem, é manifestamente incabível, razão pela qual não se admite o manejo da via reclamatória. Precedentes.’ (AgInt na Rcl 35666/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÂO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/05/2018, DJe 28/05/2018) 
    À conta dessas considerações, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso extraordinário” (e-doc. 4). 
    2. O reclamante sustenta que se “utiliza do instituto da Reclamação Constitucional, para combater o descumprimento da sumula nº 640 do STF” (fl. 4).
    Ressalta que “a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário fls. 273, que impediu que o Recurso fosse apreciado pelo Egrégio Tribunal é totalmente arbitrária e descabida. O Autor interpôs Agravo de Instrumento com o intuito de destravar o referido recurso para apreciação do Egrégio Tribunal” (fl. 5).
    Assevera que “a Desembargadora da 3ª Vice-presidência do TJRJ ao proferir o acórdão fundamentou que as matérias referentes aos juizados especiais não possuem repercussão geral, portanto não merecem ser apreciados pelo STF” (fl. 5).
    Pede a procedência da presente reclamação para “cassa[r] a decisão denegatória do Recurso Extraordinário nº 0016090-93.2019.8.19.0008 que violou o entendimento sumulado desse Egrégio Supremo Tribunal (Súmula nº 640)” (fl. 7).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie. 
    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se por ela fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.
    5. Na Súmula n. 640 deste Supremo Tribunal, apontada como tendo sido descumprida pela autoridade reclamada, dispõe-se:
    “É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal”. 
    Essa súmula não tem efeitos vinculantes, o que desautoriza o ajuizamento de reclamação. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DE AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS OU RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA NÃO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)
    2. As súmulas do Supremo Tribunal Federal que não possuem efeito vinculante não permitem a utilização da via reclamatória, porquanto não há obrigatoriedade de seu acatamento pelos tribunais e juízos. (Rcl 8.217-ED/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 06/03/2013, Rcl 5.082-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe de 04/05/2007).
    3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 23.616-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.11.2016).
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de violação a súmula desta Corte não dotada de efeito vinculante. 3. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal. 4. Reclamação como sucedâneo recursal. 5.Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 22.938-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12.4.2016).
    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de outubro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora